Tribunal: TJSP
Processo: 1015467-21.2018.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Cancelamento de vôo
Órgão julgador: J. B. Franco de Godoi
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
"RESPONSABILIDADE CIVIL – Dano moral - Atraso de voo - Transporte aéreo internacional – Atraso de 48 horas – Ausência de qualquer elemento de prova que ateste o oferecimento de assistência material – Majoração da indenização para R$ 5.000,00, para cada autor – Precedentes deste C. Câmara - Recurso provido."

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000997634
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1015467-21.2018.8.26.0309, da Comarca de Jundiaí, em que são apelantes MAURO
JUANES
MARIANOFF,
GIOVANNA
BUENO
MARIANOFF
(REPRESENTADO(A) POR SEU PAI), SOPHIA BUENO MARIANOFF
(REPRESENTADO(A) POR SEU PAI) e ROSEMARY APARECIDA BUENO
MARIANOFF, é apelada TAM LINHAS AEREAS S/A (LATAM AIRLINES
BRASIL).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO
FLÁVIO (Presidente) E MARCOS GOZZO.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
J. B. FRANCO DE GODOI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015467-21.2018.8.26.0309 -Voto no 49442
2
VOTO No : 49442
APEL. No: 1015467-21.2018.8.26.0309
COMARCA : JUNDIAÍ
APTE. : MAURO JUANES MARINOFF E OUTROS
APDO. : TAM LINHAS AÉREAS S/A (LATAM AIRLINES
BRASIL)
“RESPONSABILIDADE CIVIL Dano moral - Atraso de
voo - Transporte aéreo internacional Atraso de 48 horas
Ausência de qualquer elemento de prova que ateste o
oferecimento de assistência material
Majoração da
indenização para R$ 5.000,00, para cada autor

Precedentes deste C. Câmara - Recurso provido.”
1) Insurgem-se os apelantes contra
r. sentença em que o MM. Juiz “a quo” julgou
parcialmente
procedente
ação
indenizatória,
alegando, em síntese, que: perderam um dia de
férias e um dia de trabalho; que o atraso foi
superior a 48 horas; o “quantum” indenizatório
deve ser majorado.
Efetuou-se o preparo.
A apelada respondeu sustentando, em
resumo, que: não houve dano moral; o atraso do
voo, por si só, não enseja reparação moral; não
há, nos autos, elementos que comprovem os danos
sofridos; a fixação do “quantum” deve observar a
proporcionalidade e a razoabilidade; a correção
monetária e os juros devem ser contados a partir
da publicação da sentença.
O Ministério Público opinou pelo
provimento do recurso.
É o breve relatório.
2) Merece acolhimento o recurso.
Os apelantes adquiriram bilhetes
aéreos para viajarem para Paris (FR) no dia
30.06.2018, com retorno previsto para o dia
17.07.2018.
Contudo, quando já estavam no aeroporto, os prepostos da apelada lhes
comunicaram que o voo havia sido remarcado para
às 21h35min do dia seguinte.
No embarque para o Brasil, também
houve remarcação do voo para o dia seguinte ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015467-21.2018.8.26.0309 -Voto no 49442
3
previamente contratado.
A ré, por sua vez, alegou que o voo
foi cancelado por necessidade de manutenção
técnica na aeronave e que também prestou auxílio
material, mas não trouxe aos autos qualquer
elemento que corrobore o alegado.
Patente, portanto, o dano moral!
Em relação ao valor da indenização,
a sentença precisa ser reformada, pois o valor
arbitrado em R$3.000,00 é discrepante do patamar
adotado na jurisprudência e da situação dos
autos, em que o atraso ocorreu em duas oportunidades.
A doutrina e a jurisprudência vêm
edificando
parâmetros
para
a
prolação
de
decisões equânimes e lastreadas no preceito da
segurança jurídica, uma vez ausente critério
legal e objetivo para fixação da indenização.
Nesse
sentido,
em
relação
ao
ofendido, o valor da indenização por danos
morais não pode ser ínfimo, sob pena de se
desprestigiar
ou
banalizar
o
direito
ali
discutido, do mesmo modo que não pode ser
exorbitante, pois acarretaria no enriquecimento
sem causa da vítima.
Sob a perspectiva do ofensor, no
arbitramento deverá ser levada em consideração a
gravidade da conduta ilícita ou do abuso de
direito praticado, assim como o poder econômico
do causador do dano, de modo que a condenação
tenha efeito pedagógico e, assim, um desestímulo
para que a prática antijurídica não volte a
ocorrer. Portanto, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade estão
intimamente relacionados com a quantificação do
dano
moral,
conforme,
preleciona
SERGIO
CAVALIERI FILHO:
“Em
conclusão,
após
a
Constituição de 1988 não há mais nenhum
valor legal prefixado, nenhuma tabela ou
tarifa a ser observada pelo juiz na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015467-21.2018.8.26.0309 -Voto no 49442
4
tarefa de fixar o valor da indenização
pelo dano moral. Embora deva seguir, em
face do caso concreto, a trilha do bom-
senso, da moderação e da prudência,
tendo sempre em mente que se, por um
lado, a indenização deve ser a mais
completa possível, por outro, não pode
tornar-se fonte de lucro indevido. A dor
da mãe que perde o filho não é a mesma
daquele que tem seu nome indevidamente
lançado no rol dos mal pagadores (SPC) o
que está a indicar que o juiz não pode
se
afastar
dos
princípios
da
proporcionalidade e da razoabilidade,
hoje tidos como princípios constitucionais. Afinal de contas,
jurisprudência a obra-prima do juiz é a
junção
de
duas
palavras:
juris
+
prudência vale dizer, na base de todas
as decisões judiciais há de estar a
prudência."
(PROGRAMA
DE
RESPONSABILIDADE CIVIL 2010 - ED. ATLAS
pág. 100 SÃO PAULO).
Deste modo, diante dos parâmetros
acima mencionados, deverá ocorrer a majoração do
montante indenizatório para R$ 5.000,00 (cinco
mil reais) para cada autor.
Tal quantia deverá ser corrigida
com base na Tabela Prática do TJ/SP a partir do
arbitramento e com incidência dos juros de mora
de 1% a.m. a partir da citação, pois trata-se de
relação contratual.
Em razão do resultado, majoram-se
os honorários advocatícios sucumbenciais para
15% sobre o valor da condenação (art. 85, §11 do
CPC).
Ante o exposto, dá-se provimento ao
recurso.
J.B. FRANCO DE GODOI
Relator